Tribunal: STF
Processo: ARE 1583686
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO À COMPENSAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS NA VIA ADMINISTRATIVA DETERMINADA JUDICIALMENTE. TEMA 1262 DO STF. TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. INCLUSÃO DAS DESPESAS COM FRETE E SEGURO NO VALOR ADUANEIRO. LEGALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. NEGATIVA DA SEGURANÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação manejada pela empresa impetrante em face de sentença que denegou a segurança pleiteada.
2. A autora busca que seja declarado o direito à exclusão dos custos de transporte internacional (frete) da mercadoria importada, de seguro internacional e aqueles relativos à carga, à descarga e ao manuseio associados ao transporte, do conceito de valor aduaneiro e, consequentemente, das bases de cálculo do Imposto de Importação, do IPI-Importação e do PIS/Cofins-Importação, ante a falta de lei em sentido formal, conforme exigem os arts. 146, III, "a", e 150, I, da Constituição.
3. O Juízo de primeiro grau entendeu, preliminarmente, que há, no caso, ilegitimidade passiva do Delegado da Receita Federal do Brasil em Fortaleza-CE - uma vez que o espectro de suas atribuições não abrangeria a atividade de controle, fiscalização e reconhecimento de direito creditório relativo a operações de comércio exterior -, inadequação da via eleita, por violação à Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal - STF e decadência para propositura do mandamus , ante a extrapolação do prazo de 120 dias No mérito, reconheceu que a disposição contida no art. 8º do Decreto nº 92.930/1986, por possuir status de lei, seria suficiente para permitir a cobrança combatida.
(...)
12. Busca-se com a ação a ressalva judicial para o recolhimento do tributo com redução da base de cálculo, que, acaso levado a cabo por iniciativa do contribuinte, implicará em necessária reprimenda da autoridade tributária, tendo em vista o exercício por este de atividade plenamente vinculada aos normativos expedidos pela secretaria da receita federal do Brasil. Não resta dúvida, pois, cuidar-se de oposição a ato de autoridade.
13. Para a análise da inadequação da via eleita, não importa o fato de se encontrar o contribuinte por longa data submetido aos ditames da exigência fiscal ora combatida, não importando a inércia anterior do contribuinte de ulteriormente questionar o ato da autoridade demandada, na esteira o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
14. Além disso, o instituto da decadência do direito de interposição de remédio constitucional heroico não se confunde com o instituto da prescrição do direto de reaver o indébito, acaso venha a ser declarado o pretendido direito de compensação no julgamento final do mandamus , na esteira do entendimento exposto na Súmula nº 213 do STJ. Assim, é viável na presente ação a declaração de um direito, com eventual existência anterior à impetração, e não propriamente a garantia dos respectivos efeitos patrimoniais, a qual não se presta, como se sabe, a via do mandado de segurança, não se verificando in casu qualquer incompatibilidade entre a referenciada súmula e a súmula 269 do STF.
15. No entanto, ressalte-se que o manejo do presente mandamus , na esteira de recente entendimento firmando no STF, objeto do Tema 1262 de repercussão geral, obstaculiza pedido de restituição na via administrativa, devendo necessariamente eventual direito a repetição de indébito, relativo ao período anterior à impetração, ser objeto de ação de cobrança, sob pena de inobservância ao necessário regime do precatório. É o que se depreende da ementa do referido julgamento adiante transcrito: (...)
16. Nessa toada, não merece reparos o reconhecimento de inadequação da via eleita naquilo em que concerne ao pedido de garantia judicial da restituição na via administrativa de eventual crédito de indébito declarado judicialmente e relativo a período anterior à impetração, sendo o caso de extinção parcial do processo sem resolução do mérito quanto a essa parte da pretensão.
(...)
18. A controvérsia meritória cinge-se à análise da tese do contribuinte de que as despesas com frete e seguro internacional não podem integrar o valor aduaneiro de modo a compor as bases de cálculo dos tributos incidentes sobre o comércio exterior - Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS-Importação e COFINS-Importação.
19. Na verdade, a inclusão das despesas com frete internacional e seguro no valor aduaneiro encontra-se prevista no art. 8º do Decreto 92.930/1986, o qual possui status de Lei por incorporar tratado internacional no ordenamento jurídico brasileiro, tendo o Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) e a IN 327/2003 apenas repetido a previsão contida no referido normativo, razão pela qual não há que se falar na sua ilegalidade ou inconstitucionalidade.
20. Portanto, na definição de valor aduaneiro, que é a base de cálculo do IPI-Importação, PIS-importação, COFINS-Importação e Imposto de Importação, estão contidos os gastos com o custo de transporte da mercadoria importada (frete) e o custo do seguro, de sorte que não há que se falar em inconstitucionalidade na forma pretendida pela impetrante, ora apelante.
21. Veja-se os seguintes precedentes desta Corte Regional: PJE 0825976-62.2019.4.05.8300, Rel. Des. Federal Isabelle Marne Cavalcanti de Oliveira Lima (Convocada), 3ª Turma, julg. em 10/12/2020); PJE 0800329-92.2020.4.05.8312 - AC, Relator: Desembargador Federal Paulo Cordeiro, julgado em 09/11/2021.
22.Parcial provimento à apelação da impetrante apenas para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do Delegado da Receita Federal do Brasil em Fortaleza-CE ea preliminar de inadequação da via eleita no que toca ao pleito de compensação tributária, mantendo-se a denegação da segurança.
23. Apelação parcialmente procedente. Denegação da segurança mantida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea "a"; e 150, inciso I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente